Tribunal: TJPA
Processo: 0008412-78.2016.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? crime de ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher e contravenção de vias de fato ? art.147, do CP c/c art. 7º, I, da Lei nº11.340/2006 e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 ? 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROVIMENTO ? autoria e materialidade delitivas comprovadas em juízo pelo depoimento da vítima, corroborada pelos depoimentos das demais testemunhas, as quais, ainda que não tenham presenciado os delitos, relataram que no relacionamento do casal eram comum discussões, bem como o comportamento agressivo do réu, ressaltando-se que a palavra da ofendida merece especial relevância em crimes de violência doméstica, via de regra praticados longe de outras testemunhas 2) DE OFÍCIO, EXCLUÍDA A PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, por ser inaplicável à condenações inferiores a seis meses de privação de liberdade, conforme art.46 do CP ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM DE OFÍCIO, EXCLUÍDA A PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE ? DECISÃO UNÂNIME

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0008412-78.2016.8.14.0070
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: Abaetetuba (Vara Criminal de Abaetetuba)
APELANTE: FABIO DA SILVA FERREIRA (Adv. Cléober Tadeu de Campos - OAB/PA nº 21.122)
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Karine da Costa Hermes (Adv. Richelle Samantha Pinheiro Freitas - OAB/PA nº 24.659 / Adv. Álvaro Augusto de Paula Vilhena - OAB/PA nº 4.771)
APELADO: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - crime de ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher e contravenção de vias de fato - art.147, do CP c/c art. 7º, I, da Lei nº11.340/2006 e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROVIMENTO - autoria e materialidade delitivas comprovadas em juízo pelo depoimento da vítima, corroborada pelos depoimentos das demais testemunhas, as quais, ainda que não tenham presenciado os delitos, relataram que no relacionamento do casal eram comum discussões, bem como o comportamento agressivo do réu, ressaltando-se que a palavra da ofendida merece especial relevância em crimes de violência doméstica, via de regra praticados longe de outras testemunhas 2) DE OFÍCIO, EXCLUÍDA A PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, por ser inaplicável à condenações inferiores a seis meses de privação de liberdade, conforme art.46 do CP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM DE OFÍCIO, EXCLUÍDA A PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento, porém, de ofício, excluir a pena substitutiva de prestação de serviços à comunidade,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

11ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência aos 15 dias do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação (fls.37) interposto por FABIO DA SILVA FERREIRA, inconformado com sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba, que o condenou às penas de 04 (quatro) meses de detenção

pela prática do delito de ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher e 01 (um) mês de prisão simples pela prática da contravenção de vias de fato, ambos contra sua companheira
Karine da Costa Hermes.

Em suas razões recursais (fls.38/44), o apelante pugnou unicamente por sua absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (fls.50/52), o Ministério Público pleiteou o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado pela assistente de acusação (fls.61) e pela Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo (fls.63/65).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, no dia 10/04/2016, por volta das 16h30, o réu FABIO DA SILVA FERREIRA cometeu o delito de ameaça e a contravenção de vias de fato contra sua companheira, a Sra. Karine da Costa Hermes.

Consta na exordial que, no dia do fato, o denunciado desferiu dois tapas em sua companheira, sem deixar hematomas aparentes, após o que a mesma lhe declarou que era a última vez que ele a agrediria, o que lhe desencadeou uma reação de fúria, dizendo (textuais) ¿se tu te separar de mim eu te mato¿. Não se contentando com tal ameaça, na noite do mesmo dia o denunciado exibiu uma corda para a ofendida, colocou sua ponta no fogo e lhe disse (textuais) ¿essa corda serve para bater e para enforcar¿ e, com a finalidade de causar temor à vítima, fazia gestos com a corda e lhe dizia ¿tu vai se separa de mim¿.

Relata a denúncia que a vítima conseguiu sair de casa levando seus dois filhos, frutos do relacionamento com o denunciado, para residência de seus pais na capital do Estado, onde procurou apoio da delegacia especializada e requereu medidas protetivas em face do denunciado.

Após a instrução do feito, o réu FABIO DA SILVA FERREIRA foi condenado às penas de 04 (quatro) meses de detenção

pela prática do delito de ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher e 01 (um) mês de prisão simples pela prática da contravenção de vias de fato.

Em suas razões recursais, pleiteou unicamente sua absolvição por insuficiência de provas, o que não pode prosperar, senão vejamos.

No caso dos autos, tem-se que a autoria e materialidade delitivas exsurgem isentas de dúvidas dos depoimentos colhidos na instrução, especialmente o depoimento da ofendida, que aduziu que os fatos ocorreram conforme descrito na denúncia, devendo-se ressaltar que merece especial relevância o depoimento da vítima em crimes de violência doméstica, via de regra praticados dentro do lar, longe da vista de outras testemunhas.

Nesse sentido:
TJRS:
APELAÇÃO CRIME. AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Nos crimes praticados em ambiente doméstico, onde há apenas a convivência familiar, dificilmente existe alguma testemunha ocular, afora as partes diretamente envolvidas no ocorrido. Assim, em se tratando de fatos relativos à lei Maria da Penha, a palavra da ofendida assume especial relevância probatória, sendo suficiente, se coerente, para ensejar condenação, a menos que haja algum indicativo de que possui interesses escusos em eventual condenação do acusado
. PENA. REDIMENSIONAMENTO. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. O art. 44 do código penal, em seu inciso I, é expresso ao vedar a substituição da pena privativa de liberdade quando o delito é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Incidência, ainda, da Súmula 588 do STJ. Inviável, também, a concessão de sursis, nos termos do art. 77, II, do CP. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. POR MAIORIA.
(TJ-RS - APR: 70083772368 RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/11/2020)
(
Grifos nossos
)

Em seu depoimento em juízo (mídia às fls.25), a vítima Karine da Costa Hermes ratificou os termos da denúncia, declarando:
que nesse dia começou uma discussão e estavam ambos na cozinha.
que ele deu dois tapas em sua cabeça
. que a depoente já vinha falando em separação há algum tempo. que seus pais tinham passado uns dias em sua casa e saíram nesse dia, umas quatro horas. que a discussão começou umas cinco ou seis horas.
que ele deu esses dois tapas em sua cabeça e a depoente disse que era a última vez que ele lhe batia e que iria se separar
. que não lembra qual o motivo da discussão.
que o réu lhe disse ¿se tu te separar de mim eu te mato¿.

que ele pegou a corda que era para amarrar a rede da bebê e colocou as duas pontas no fogo, para formar uma bola
.
que depois que formou a bola ele lhe mostrou a corda e disse ¿essa corda serve para bater e para enforcar, se tu te separa de mim eu te mato¿
.
que o tapa foi a tarde, mas a corda foi depois que seus filhos dormiram, já umas onze da noite
. que ele trancou toda a casa e a porta do quarto e lhe falou que a corda servia para bater e para enforcar. que foram várias agressões que sofreu do réu.
que ficou com medo e pensou que ele ia lhe matar
.
que ele ficava fazendo gestos com a corda. que ele chegou a encostar a corda em seu pescoço, mas não enforcou
. que pensou ¿pronto, to morta¿, pois a casa estava trancada e era murada, os meninos estavam dormindo e estava com ele no quarto trancado.
que ficou com medo que ele a matasse e tentou acalma-lo dizendo para ele parar com isso e para eles conversarem. que não dormiu a noite toda, a semana toda na verdade
. que nessa semana foi para Belém com as crianças para uma consulta com a pediatra que já estava marcada.
que falou com sua mãe e ela lhe levou na delegacia.
que seu relacionamento com o réu durou treze anos. que as agressões e ameaças começaram depois de casados. que quando namoravam teve um episódio em que estava na garupa da bicicleta do réu e ele começou a conduzir de forma perigosa, fazendo com que a mesma se jogasse da garupa para o chão e se ralasse. que depois de casados houve uma vez em que seu filho estava com febre e teve que insistir com o réu para o levarem ao hospital, pois ele queria primeiro terminar seu serviço, não priorizando os filhos e esposa. que quando estava gravida da segunda filha teve um sangramento e temeu que fosse abortar, pedindo ao réu que a levasse ao hospital, tendo ele lhe respondido que não pois tinha acabado de lavar o carro e que ela iria sujar o carro. que disse para ele que ela tinha ajudado a pagar o carro também. que ele era muito frio.
(Grifos nossos)

A testemunha ANA MARIA DA COSTA HERMES (mídia às fls.25), mãe da vítima, narrou não ter presenciado os fatos, tendo ouvido da ofendida que os fatos ocorreram conforme consta na denúncia, declarando:
que uma vez presenciou uma agressão do réu contra sua filha na frente de seu prédio. que ele a empurrou.
que não presenciou os fatos da denúncia
,
mas sua filha lhe contou que ele mostrou para ela a corda com as duas pontas já queimadas. que a depoente não viu a corda. que sua filha lhe contou que ele mostrou a corda e disse que a corda servia para amarrar, bater e enforcar. que ele chegou a encostar no pescoço dela, mas não deu o nó. que sobre a corda é o que sabe
.
que sua filha lhe contou dessa da corda
. que antes tinha passado uns dias na casa de sua filha. que na última vez que o réu bateu em sua filha, dando dois tapas na cabeça, a vítima chegou a pedir socorro para um vizinho conhecido com ¿seu Belém¿. que seu Belém veio e perguntou para o réu se estava batendo na vítima, tendo este negado. que Belém não viu, apenas ouviu os gritos dela. que depois de uns três dias que a depoente voltou para Belém sua filha lhe ligou e disse que o réu não a deixava sair e ficava monitorando ela com medo de que ela fosse a delegacia fazer a denúncia. Que sua filha disse que não dormia. Que foi nesse dia que o réu trancou ela no quarto e mostrou a corda. que o réu teria deixado a corda pendurada no espelho da cama para intimidar a vítima e dito para não tirar ela dali. que na sexta-feira a filha da vítima tinha uma consulta médica em Belém. que sua filha disse que iria para Belém fazer a denúncia e pediu à depoente que ficasse com o denunciado em sua casa enquanto iria na delegacia fazer a denúncia. Que a depoente concordou. Que sua filha chegou em casa muito abalada física e psicologicamente. Que na sexta-feira sua filha foi até a delegacia da mulher. Que no relacionamento entre sua filha e o réu as agressões eram constantes. Que o réu chegou a ser preso cinco anos atrás porque fez mal para o neto da depoente, uma criança de onze anos, mas sua filha retirou a queixa porque o réu a manipulava. Que ela tinha muito medo, pois ele ameaçava ela, os filhos e os pais. Que depois que o réu foi preso, a depoente ligava muito para sua filha para saber como ela estava e ela dizia que ele não a estava agredindo. Que a vítima foi à delegacia em Belém porque tinha medo do ir na delegacia daqui [Abaetetuba] porque o réu monitorava onde ela estava. Que quando foi preso no início de fevereiro o réu não estava mantendo contato com a vítima ou seus filhos. Que nessa época a vítima estava em um abrigo onde ficou quase um mês. Que o réu chegou a ir na casa da depoente. Que na primeira vez que o réu foi preso cinco anos atrás a vítima não foi para abrigo, mas dessa vez, em 2016, ela foi. Que desde essa época do abrigo o réu não manteve contato com a vítima e filhos, apenas ficou com a casa.
(Grifos nossos)

A testemunha ANTENIRDES FERNANDES BATISTA, em seu depoimento (mídia às fl.25) declarou que trabalhava na casa do réu e vítima, tendo presenciado discussões, mas não presenciou agressões físicas, sabendo anda do desejo da vítima de se separar do réu:
que trabalhava na casa do réu e da vítima.
Que presenciou discussões.

Que não presenciou agressões, só uma vez uma cadeira que ele empurrou e caiu na perna dela
. Que não presenciou ameaças de morte. Que o réu passava maior parte do tempo na oficina. Que ele era agressivo com os filhos. Que o filho mais velho era mais agressivo e a mãe se metia no meio. Que com as crianças não porque a nenê ainda nem falava.
Que não presenciou agressões, mas a vítima comentava com ela que queria se separar
.
(Grifos nossos)

Em seu interrogatório (mídia às fls.25), o réu FABIO DA SILVA FERREIRA negou a prática dos delitos, aduzindo:
Que os fatos narrados na denúncia são uma mentira criada pela vítima, pois o réu já queria se separar dela e ela o ameaçou com essa história
. Que esses fatos não ocorreram. Que não se recorda de nenhum problema em 2013. Que não aconteceu a referida ameaça com uma corda. Que não aconteceram ameaças de morte.

(
Grifos nossos
)

Em que pese a negativa dos fatos pelo réu, constata-se, a partir do apurado na instrução, que autoria e materialidade delitiva estão satisfatoriamente comprovadas, tanto em relação às ameaças sofridas pela vítima quanto às vias de fato, devendo-se dar especial relevância à palavra da ofendida, harmônica com o teor dos demais depoimento colhidos em juízo, motivo pelo qual
não há que se falar em insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório
.

Em sequência, em que pese o apelante não tenha se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, cabe a apreciação de tal matéria por esta E. Turma, inclusive de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Inicialmente,
em relação ao crime de ameaça
, constata-se que se encontra plenamente justificada a pena base fixada pelo juízo a quo na primeira etapa da dosimetria entre os patamares médio e máximo,
arbitrada em 04 (quatro) meses de detenção
por figurarem desfavoráveis ao apelante sua culpabilidade, denotando elevado grau de reprovabilidade, pois ameaçou a vítima de morte por enforcamento lhe exibindo o instrumento a ser utilizado, uma corda, chegando mesmo a encostar a corda na ofendida, sem contudo chegar a enforca-la, e mantendo o objeto pendurado na cama do casal a fim de intimidá-la. Desfavoráveis ainda as circunstâncias do delito, cometido na residência do agressor e da vítima, dentro do quarto do casal, após o réu ter trancado a porta, aumentando o temor da vítima ante a impossibilidade de escapar do local caso o réu quisesse consumar sua ameaça, os motivos do crime, ocasionado em razão do réu não aceitar o desejo da vítima de encerrar seu relacionamento.

Em sequência, necessário ressaltar que poderia o magistrado sentenciante ter aplicado a agravante do art.61, I, f, do CP, por ter o delito sido praticado com violência contra a mulher na forma da lei específica, o que deixa de ser corrigido por tratar-se de recurso exclusivo da defesa, sendo vedada qualquer reforma em prejuízo ao réu, motivo pelo qual deve-se manter a
pena definitiva arbitrada pelo juízo de piso em 04 (quatro) meses de detenção.

Em relação à contravenção de vias de fato, constata-se que se encontra plenamente justificada a pena base fixada pelo juízo a quo apenas um pouco acima do patamar mínimo, fixada em
01 (um) mês de prisão simples,
por figurar desfavorável ao réu sua culpabilidade, tendo agredido sua companheira, com a qual manteve relacionamento por 13 (treze) anos e teve dois filhos, bem como as circunstâncias do delito, perpetrado na residência do casal.

Em sequência, necessário ressaltar que poderia o magistrado sentenciante ter aplicado a agravante do art.61, I, f, do CP, por ter a contravenção sido praticada com violência contra a mulher na forma da lei específica, o que deixa de ser corrigido por tratar-se de recurso exclusivo da defesa, sendo vedada qualquer reforma em prejuízo ao réu, motivo pelo qual deve-se manter a
pena definitiva arbitrada pelo juízo de piso em 01 (um) mês de prisão simples, resultando, em razão do concurso material de delitos, na pena total de 04 (quatro) meses de detenção e 01 (um) mês de prisão simples.

Outrossim, entendeu o magistrado de piso por aplicar a suspensão condicional da pena, nos termos do art.77 do CP, pelo prazo de 02 (dois) anos, impondo ao réu condições a serem observadas no período de prova, como a prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 01 (um) ano, proibição de frequentar bares e similares, comparecimento mensal ao juízo da execução, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial,
merecendo, de ofício, reparo a sentença em tal aspecto
, uma vez que, conforme o art.46 do CP, em penas privativas de liberdade inferiores a seis meses, é inaplicável a obrigação de prestação de serviços à comunidade, devendo ser excluída tal obrigação.

Nesse sentido:
TJDF:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PENA INFERIOR A SEIS MESES. AFASTAMENTO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, 1
. Fixada pena privativa de liberdade inferior a 6 (seis) meses, deve ser excluída a condenação referente a prestação de serviços à comunidade - art. 46 do CP
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.
(TJ-DF 20170610058436 DF 0005730-12.2017.8.07.0006, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 29/08/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/09/2019 . Pág.: 82-100)

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento, porém, de ofício, excluo a pena substitutiva de prestação de serviços à comunidade,
mantendo a sentença guerreada nos demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora